Tribunal: TJES
Processo: 0000981-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000981-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERMES GOMES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS COMO PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE INDEVIDAMENTE VALORADA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INVIABILIDADE DE EXASPERAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE ANTECEDENTES APÓS INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 563 dias-multa. O apelante pleiteia (i) a absolvição por ausência de provas; (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; e (iii) o reconhecimento da preclusão quanto à juntada de antecedentes criminais após o encerramento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos autoriza a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada para fixar a pena-base no mínimo legal, em razão da indevida valoração da culpabilidade e da ínfima quantidade de drogas apreendidas; (iii) determinar se há preclusão para a juntada de antecedentes criminais após o término da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime resulta comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudos periciais que confirmaram a natureza e quantidade das drogas.

4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos em juízo e harmônicos entre si, sendo meio de prova idôneo e suficiente para sustentar a condenação.

5. A absolvição é inviável, pois as provas demonstram a prática do tráfico de drogas mediante o ato de guardar e trazer consigo substâncias entorpecentes em circunstâncias típicas de mercancia.

6. A valoração negativa da culpabilidade, fundada apenas na consciência da ilicitude da conduta, é ilegítima, pois confunde conceito criminológico com circunstância judicial de maior reprovabilidade.

7. A pequena quantidade de drogas apreendidas (34,2 g de crack e 30,1 g de cocaína) não justifica a exasperação da pena-base, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, precedentes do STJ e o Tema Repetitivo nº 1.262.

8. Os antecedentes criminais do réu estavam previamente documentados nos autos, não havendo falar em preclusão pela juntada de informações complementares após a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de agentes de segurança pública, prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com demais provas, constitui meio idôneo para comprovar a autoria do tráfico de drogas.

2. A valoração da culpabilidade como circunstância judicial deve ater-se ao grau de reprovabilidade da conduta, não se confundindo com o conceito de culpabilidade criminológica.

3. A apreensão de pequena quantidade de drogas não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e Tema Repetitivo nº 1.262 do STJ.

4. Não há preclusão para a utilização de antecedentes criminais já constantes dos autos, ainda que a confirmação do trânsito em julgado seja posterior à instrução.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.112/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, REsp nº 2.077.224/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 17.12.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.262, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000981-55.2023.8.08.0024

APELANTE:
HERMES GOMES RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
HERMES GOMES RIBEIRO

contra a r. sentença de ID 15641402 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15641422, requer o apelante, em síntese,
(i)
a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de provas da ocorrência do delito; e
(ii)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal previsto para o crime em comento; e
(iii)
o reconhecimento da preclusão para juntada de antecedentes criminais após o encerramento da instrução processual.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 15641425, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 16246793, pelo
des
provimento
do apelo.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra que (fls. 02/03, ID 15641400):

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 13 de fevereiro de 2023, por volta das 20h:00min, agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória foram informados pela central de videomonitoramento de que na Avenida Dário Lourenço de Souza, no bairro Mario Cypreste, em frente ao “Centro Pop”, nesta capital, um indivíduo trajando camisa sem manga de cor azul marinho e bermuda preta, estaria comercializando entorpecentes no local.

Diante das informações, os AGCMV imediatamente prosseguiram até ao local, onde avistaram o suspeito, posteriormente identificado como Hermes Gomes Ribeiro, e este, ao perceber a aproximação dos Agentes, jogou ao solo uma bolsa do tipo “pochete” de cor preta, "dispensando-a".

De imediato, diante da atitude suspeita de Hermes, os AGCMV realizaram sua abordagem, e ao verificarem o conteúdo da “pochete” que Hermes havia dispensado, encontraram: R$43,50 (quarenta e três reais e cinquenta centavos) em espécie; 93 (noventa e três) "pedras de crack" e 14 (quatorze) “pinos de cocaína”. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim Unificado nº 50256713 (págs. 23/25, ID 15641400);
(ii)
do Auto de Apreensão (págs. 14/15, ID 15641400);
(i
ii
)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pág. 16, ID 15641400) e do
(
i
v)
Laudo Pericial de Exame Químico (fl. 101, ID 15641400).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.00
48, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) -
d
estaquei

Destaca-se ainda que para que se desabone os depoimentos dos agentes de segurança, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que o depoimento do agente é harmônico com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

No caso em comento, as declarações dos agentes de segurança, colhidos em Juízo, foram uníssonos em ratificar os termos da denúncia. Aliás, colaciona-se os depoimentos dos Guardas Municipais Jaderson Rosa Santana e Emmanuel Visotto Miotto, agentes que participaram da ocorrência:

AGT/GMV Jaderson Rosa Santana -
[...] Exatamente, nós fomos acionados pelo videomonitoramento e as câmeras do avião, o agente que monitorava as câmeras haviam flagrado o indivíduo com atitudes suspeitas de comercialização de entorpecentes ali em frente ao “centro pop”. A guarnição foi até o local, identificou o indivíduo com as características informadas, observou, viu que no momento da aproximação foi dispensada uma pochete. Nós fizemos abordagem no suspeito e a pochete que havia sido dispensada, encontramos ela com essa quantidade de substâncias análogas a entorpecentes. [...] Não, na hora que nós abordamos, perguntamos se havia algum ilícito com ele, ele falou que não, perguntamos o que tinha na pochete que ele havia dispensado, ele também falou que não tinha dispensado nada. Normalmente aí nós encontramos a pochete que estava com a substância, aí como nós vimos que foi ele que havia dispensado, nós conduzimos ele. [...]

___________________

AGT/GMV
Emmanuel Visotto Miotto –
[...] O videomonitoramento nos informou que havia um possível tráfico ocorrendo no local. E como ali é um conhecido ponto realmente de uso e tráfico próximo ao “centro pop”, que é um local da prefeitura de atendimento a eles, a gente foi até o local para fazer um ponto-base, que é um equipamento da prefeitura, então a gente foi ali para dar uma segurança. Ao chegar ao local, a gente verificou que existiam as pessoas e que ele havia jogado uma espécie de pochete ao chão. A gente desceu ao local onde tinha jogado, achou a pochete e encaminhou ele até a delegacia. [...]

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

in verbis
, o que se constata no presente caso:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). -
d
estaquei

Na hipótese, a central de videomonitoramento detectou a atividade de mercância de substâncias entorpecentes, momento em que os Guardas Municipais dirigiram-se até o local e visualizaram o recorrente dispensando uma “pochete”, onde foram encontrados 93 (noventa e três) “pedras” de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como “cocaína” e “crack” pesando 34,2 g (trinta e quatro gramas e duzentos miligramas) e 14 (catorze) “pinos” de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como “cocaína” e “crack” pesando 30,1 g (trinta gramas e cem miligramas), o que reforça a prática de tráfico de entorpecentes.

Assim, e diante de todo o exposto, entendo que as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A defesa almeja a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena no mínimo legal previsto para o delito em comento.

A sentença vergastada condenou o apelante a 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, restou negativada a circunstância judicial da

culpabilidade

e
quantidade e natureza das drogas apreendidas
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] No presente caso, analisando as circunstâncias judiciais, à luz dos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do artigo 42 da Lei de Tóxicos, verifico que a culpabilidade do acusado restou evidenciada,
visto que ele tinha plena consciência que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado.

Há que se observar, ainda, a quantidade de drogas apreendidas, mais especificamente 93 (noventa e três) pedras de crack e 14 (quatorze) pinos de cocaína (vide laudo, fls. 101).

Nesse sentido, a jurisprudência fixou o entendimento de que “Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida”. (RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011, m.v.).

Assim, a pena-base deve se afastar de seu marco mínimo.

Em razão disso, fixo a pena base em 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECUSÃO e 563 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA. [...]”
–
destaquei

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Acerca do tema, cumpre destacar que “
A culpabilidade circunstância judicial não se confunde com a culpabilidade integrante do conceito tripartite de crime, pois na primeira deve ser levada em conta a reprovabilidade da conduta do agente no caso concreto e na segunda a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa
” (TJMG; APCR 0000776-90.2023.8.13.0281; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 25/09/2025; DJEMG 26/09/2025).

No presente caso, entendo que o juízo de primeiro grau valorou a vetorial da culpabilidade de forma ilegítima, ao fazer uso do conceito criminológico de culpabilidade, qual seja, consciência da ilicitude da conduta.

Em relação à
quantidade e natureza
, assevero que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.

Aliás, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.”
(STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 21.09.2021)

Na hipótese, verifica-se que, em verdade, a quantidade apreendida é relativamente pequena (34,2 g de “
crack”
e 30,1 g de
“cocaína”
), conforme as balizas utilizadas pelo C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Na espécie, a pequena quantidade de drogas apreendidas - 30g (trinta gramas) de maconha e 10g (dez gramas) de crack
, ainda que lesiva a natureza desse último entorpecente, não justifica a elevação da pena básica, entendimento que se coaduna com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.112/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 13.08.2024) -
destaquei

_________________________________

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (6 INVÓLUCROS DE MACONHA, 25 PINOS DE COCAÍNA E 50 PEDRAS DE CRACK) PARA EXASPERAR A PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas. 2. O recorrente sustenta que a ínfima quantidade de drogas não justificaria o aumento da pena-base, alegando violação ao art. 42 da Lei n. 11.343/06.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, é proporcional e razoável, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/06.III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Terceira Seção do STJ, em harmonia com o STF, entende que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados na fixação da pena-base, mas a exasperação deve ser proporcional e razoável.
5. No caso, a quantidade e natureza das drogas apreendidas (6 invólucros de maconha, 25 pinos de cocaína e 50 pedras de crack) não justifica a exasperação aplicada, sendo desproporcional ao tipo penal.
lV. Recurso Especial PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE AO PATAMAR DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, MAIS O PAGAMENTO DE 583 DIAS-MULTA.

(STJ; REsp 2.077.224; Proc. 2023/0197034-2; PR; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024)
- destaquei

Ademais, destaco o recente entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sob Tema Repetitivo nº 1.262: “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.
”.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da referida circunstância.

Por fim, a defesa requer “
a reforma da sentença para que não sejam considerados em seu desfavor nenhum dos elementos mencionados após o fim da instrução
”. Ocorre que os antecedentes do acusado utilizados para afastar a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado” estavam previamente anexados aos autos, conforme fls. 63/74 (ID 15641400). Deste modo, a informação posterior acerca do trânsito em julgado de algumas das demandas anteriormente indicadas não impossibilitou o réu de defender-se do seu histórico criminal.

Assim, rejeito as alegações defensivas neste tópico.

Dessa forma, passo a recalcular a dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativamente valoradas, fixo a pena base no mínimo legal previsto para o tipo penal, qual seja,
05
(
cinco
) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda e terceira etapas dosimétricas, ante a ausência de atenuantes, agravantes, majorantes e minorantes, torno definitiva a pena de
05
(
cinco
) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para
redimensionar a pena definitiva do réu para
05
(
cinco
) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para PROVER PARCIALMENTE O RECURSO.